Tribunal: TJES
Processo: 5003308-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MILENY GONCALVES DE ANGELO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O
acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a decisão quanto à utilização do
valor de mercado do bem segundo a Tabela Fipe do mês de maio de 2022, bem como em relação aos motivos pelos quais deixou de ser apreciada a pretendida compensação de valores.

2. Pretende o embargante
discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003308-23.2024.8.08.0000

Embargante:
Banco Itaucard S/A

Embargada:
Mileny Gonçalves de Angelo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Banco Itaucard S/A

contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões o embargante
aduz, em síntese, que (a) é totalmente possível trazer como matéria de impugnação a aplicação do instituto da compensação, uma vez que houve pedido do autor nesse sentido; (b) o valor da venda do veículo é o que realmente refletirá o real valor de mercado do bem, pois a FIPE não prevê o estado de conservação do bem, sendo fator essencial para a verificação do valor no mercado; (c) sendo constatada a existência de débitos e créditos entre as partes, a compensação é medida que se impõe, não podendo o exequente se eximir de efetuar o pagamento de sua obrigação.

Contrarrazões apresentadas pela embargada,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em que pese as alegações do recorrente, inexistem omissões a serem sanadas. O acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a decisão quanto à utilização do
valor de mercado do bem segundo a Tabela Fipe do mês de maio de 2022, bem como em relação aos motivos pelos quais deixou de ser apreciada a pretendida compensação de valores
, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
Igualmente com acerto o nobre julgador ao utilizar-se do valor de mercado do bem segundo a Tabela Fipe do mês de maio de 2022, mês em que realizado o leilão extrajudicial, por se tratar de valor que possibilita e aquisição de outro veículo em condições similares àquele cuja restituição foi impossibilitada em razão de sua alienação antecipada, estando a decisão recorrida em consonância com recente entendimento proferido por esta c. Câmara Cível em caso análogo ao que se aprecia:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR REVOGADA – RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – PARÂMETRO DA TABELA FIPE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 2. Reconhecido o vício da notificação do devedor fiduciário, necessário o retorno ao estado anterior mediante a restituição do veículo apreendido. 3. Havendo impossibilidade de restituição do veículo apreendido em razão de leilão extrajudicial, converte-se a medida em perdas e danos, observando-se, ainda, o valor de mercado do automóvel informado pela Tabela FIPE. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5013979-42.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 24/May/2024)

A questão afeta à pretendida compensação de valores não foi submetida à apreciação do magistrado de 1º grau, sendo indevida, portanto, sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.’

As razões expostas pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 05/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.